Tribunal: TJDFT
Processo: 0727410-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE. SUSPENSÃO. IRDR No15. CABIMENTO
1. A ordem de suspensão, em virtude da admissão do IRDR número 15 (Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000), opera-se apenas em relação aos processos que se encontram pendentes relativos à possibilidade ou não de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3.
2. Verificado que os autos originários referem-se ao tema debatido no IRDR, deve ser acolhida a determinação de suspensão do feito.
3. Recurso conhecido e desprovido.